Tribunal: TJBA
Processo: 8122867-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122867-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CELESTINO SOUZA FILHO Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS DE PASEP. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, revogou o benefício da justiça gratuita concedido ao autor, determinando o recolhimento do preparo. A apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças relativas ao PASEP. Diante da inércia da parte em recolher as custas no prazo assinalado, o recurso de apelação foi declarado deserto. O agravante alega erro de fato na análise de sua capacidade financeira e que suas dívidas comprometem sua renda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Análise sobre o acerto da decisão monocrática que, em sede de apelação, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida e, diante da inércia do recorrente em recolher o preparo, declarou o recurso deserto. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso, a declaração de imposto de renda do próprio agravante indicou rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência, justificando a revogação do benefício. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal, portanto, não suspende nem interrompe o prazo para o cumprimento da determinação judicial de recolhimento do preparo. A parte deveria ter interposto Agravo Interno (art. 1.021, CPC) contra a decisão que revogou a gratuidade, o que não ocorreu, operando-se a preclusão. Intimado para recolher o preparo recursal e quedando-se inerte, correta a decisão que não conheceu da apelação, por deserção, nos termos do art. 932, III, e 1.007 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido, para manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência de pessoa natural é relativa e pode ser elidida por elementos probatórios que demonstrem a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, justificando a revogação do benefício da justiça gratuita. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper prazos processuais, sendo o Agravo Interno o recurso cabível contra decisão monocrática do relator. 3. O não recolhimento do preparo recursal, após intimação para tanto, acarreta a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento." Dispositivos relevantes citados: Arts. 99, §2º e §7º, 932, III, 1.007 e 1.021 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8122867-98.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante CELESTINO SOUZA FILHO e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07